Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704572-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IAGO DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: WILLIANNE JESSIKA DA CRUZ RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Intime-se a impetrante a fim de que traga para o feito a decisão vergastada, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 14 de fevereiro de 2022 18:37:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora